Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711634-19.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER AGRAVADO: VERA LINA CAIXETA DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, sobre a legitimidade recursal da agravante para pleitear, em nome próprio, a fixação dos honorários advocatícios. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 19 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR